Tribunal: TJMT
Processo: 0029662-41.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0029662-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RHIAN JIMENES OLIVEIRA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA PARA O TRAFICO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO

PRELIMINAR - NULIDADE - BUSCA PESSOAL - DILIGÊNCIA POLICIAL - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EM MOTOCICLETA SEM O USO DE CAPACETE - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PERSEGUIÇÃO - ABORDAGEM - LOCALIZAÇÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO - ATUAÇÃO POLICIAL - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT - ILEGALIDADE DO ATO POLICIAL NÃO EVIDENCIADO - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR - APREENSÕES EM LOCAIS DISTINTOS - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS [MONITORAMENTO/CAMPANAS, INFORMAÇÕES/DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS, INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR] - FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA NÃO VERIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PRELIMINAR ACOLHIDA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO EXPRESSIVA - FINALIDADE MERCANTIL - FALTA DE PROVAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE - ASSERTIVA VEROSSÍMIL - JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ACÓRDÃO DO TJMT - RESTITUIÇÃO PERTINENTE - ARESTO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDFT
- RECURSO DESPROVIDO.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC no 598.051).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência. (
STJ, HC no 648.693/DF)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/2018).

Como efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos valores apreendidos em poder do apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029662-41.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RHIAN JIMENES OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RHIAN JIMENES OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 452548), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 83660625).

O apelante suscita nulidade
“do processo”
porque: a) a busca pessoal ocorreu de
“forma ilegal e arbitrária”
; b) não haveria
“
elementos prévios e posteriores que possam ser utilizados para convalidação”
da busca domiciliar. No mérito, sustenta que: 1)

as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 2) inexistem provas de que a motocicleta seria
“derivada de atividades ilícitas e muito menos utilizada para o tráfico de entorpecentes”.

Pede o provimento para que seja anulado o processo ou desclassificado o tráfico para uso pessoal, com restituição do veículo apreendido (ID 83660633).

Prequestiona o art. 5o, XI e LIV, da CF, art. 28, art. 33, art. 42 e art. 63, todos da Lei no 11.343/2006, art. 118 e art. 120, ambos do CP, art. 240, § 2o, art. 244, art. 157 e art. 395, II, todos do CPP, art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, e art. 17, 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 83660637).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA D A DEFESA - Preliminar. Nulidade da apreensão de droga: busca domiciliar sem mandado judicial - flagrante delito - improvimento. Mérito. Ausência de provas do crime de tráfico e desclassificação para o crime de uso: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos - prova testemunhal dos policiais - improvimento. Parecer pelo improvimento da apelação defensiva
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 84211460)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da prova oriunda da busca pessoal e, consequentemente, do processo sob assertiva de que a infração de trânsito não autorizaria a revista pessoal.

Vejamos.

A diligência policial impugnada decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida [lotados no BPM ROTAM], no bairro Jardim Brasil, rua J, Cuiabá/MT, oportunidade em que o apelante foi visualizado em uma motocicleta [
Honda Titan
, preta, placa JYX-0496]
trazendo na garupa uma pessoa que não utilizava capacete.

Segundo o agente público [Edilson de Campos Almeida], ao emitir sinais [luminosos e sonoros] de parada, o apelante empreendeu fuga e, durante perseguição, o garupa
“pulou da motocicleta e duas ruas a frente o piloto colidiu em um monte de cascalho”
, permitindo a abordagem, momento em que foram localizados 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 23,08g (vinte e três gramas e oito decigramas), em sua veste íntima, bem como 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$15,00 (quinze) reais.

O transporte de passageiro em motocicleta sem o uso de capacete constitui infração de trânsito (CTB, art. 55, II c/c art. 244, II), ao passo que o policial militar tem o dever de preservar a ordem pública (CF, art. 144, § 5o). Consigne-se que a busca pessoal
“tem por impulso a movimentação da polícia no campo da prevenção, representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(
https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade
).

Sobre a matéria, destaca-se a seguinte lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu durante atuação preventiva, após fuga dos agentes na prática de infração de trânsito e visava a colheita de
“elementos de convicção”
, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “h” e § 2o, e 244).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão domiciliar por
inexistência de
“
elementos prévios e posteriores”
aptos à convalidação
da busca realizada em sua residência.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida que, durante rondas pelo bairro Jardim Brasil, rua J, Cuiabá/MT, visualizaram o apelante transportando um passageiro na motocicleta
[
Titan, preta, placa JYX-0496],
sem o uso de capacete, motivo pelo qual iniciaram uma perseguição. Após abordagem e busca pessoal, localizaram, na sua posse, 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 23,08g (vinte e três gramas e oito decigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$15,00 (quinze) reais, momento em que ele informou que havia outra porção de substância entorpecente na casa de sua namorada, situada à avenida Coxipó Mirim, quadra 29, lote 28,
“porém nada foi encontrado”
.

A persecução policial se estendeu ao interior da sua residência, localizada à rua Estevão de Mendonça, bairro Altos da Glória II, Cuiabá/MT, sendo então encontradas, após autorização de ingresso na casa pela mãe do apelante [Lurdes Jimenes], outras 4 (quatro) porções de cocaína
, com peso de 6,78g (seis gramas e setenta e oito centigramas).

Todavia,
das assertivas dos
policiais militares [
Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida
] não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da residência e inexiste registro de diligências anteriores para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante, naquele local.

Ademais, a perseguição policial decorrente da infração de trânsito teve início no bairro
Jardim Brasil, ao passo que a casa do apelante
está localizada no bairro
Altos da Glória II
, os quais possuem distância de, aproximadamente 4,6km, conforme busca no Google Maps (
https://www.google.com/maps
), ou seja, as apreensões decorrentes da busca pessoal e domiciliar ocorreram em locais totalmente distintos.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Quanto à assertiva de que a genitora do apelante teria autorizado o ingresso dos policiais na residência, o c. STJ tem decidido que
“as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [o genitor do paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja: a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de criminalidade ou salvaguarda para criminosos, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente.

No caso, sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar -
4 (quatro) porções de cocaína
, com peso de 6,78g (seis gramas e setenta e oito centigramas) -
devem ser anuladas.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal, mantendo-se válida a persecução penal nos limites objetivos da prova oriunda da busca pessoal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 26 de setembro de 2016, por volta das 19h55min, em cia pública, na rua J, bairro Jardim Brasil, nesta capital, o denunciado RHIAN JIMENES OLIVEIRA, trazia consigo, bem como guardava na residência situada na rua Estevão de Mendonça, bairro Altos da Serra II, nesta urbe, drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a polícia militar realizava rondas no endereço supracitado, momento em que visualizou uma motocicleta Honda/Titan, cor preta, placa JYX-0496, com dois ocupantes, sendo que o garupa não utilizava capacete.

Diante disso os agentes deram ordem de parada, mas foi ignorada pelos motociclistas, bem como empreenderam fuga. Em determinado momento o garupa pulou da motocicleta e conseguiu esquivar-se da ação policial, porém, duas ruas à frente o condutor veio a colidir a motocicleta em um monte de cascalho.

Incontinenti, os policiais realizaram abordagem e verificaram que se tratava da pessoa de RHIAN JIMENES, e durante buscas pessoais foram encontrados em seu bolso 01 (uma) balança de precisão, R$ 15,00 (quinze reais) e, em sua roupa íntima, 01 (um) invólucro de pasta base de cocaína.

Diante do flagrante, a guarnição se deslocou até a residência do denunciado, localizada na Rua Estevão de Mendonça, bairro Altos da Serra II, nesta urbe, onde encontraram, em cima da sapateira, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína e R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a vossa Excelência, RHIAN JIMENES OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [
...].
”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça - ID 83660625)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito: [...]

Pois bem. Denota-se que o acusado não foi interrogado em juízo, uma vez que não compareceu na audiência de instrução e julgamento, apesar de ter sido devidamente intimado, consoante certidão de fl. 94.

Porém, na fase extrajudicial relatou que a droga encontrada consigo era para seu uso, uma vez que é usuário de entorpecentes há 03 (três) anos. Ainda, relatou que teria pagado a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos entorpecentes. Por fim, relatou que não foram localizados entorpecentes na residência.

Porém, ainda que o réu sustente a negativa quanto à propriedade da droga encontrada em sua residência e seu envolvimento com a traficância, se percebe que seu depoimento esta em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

É que o policial que participou da ocorrência, em depoimento prestado em juízo e na delegacia, foi cauteloso em detalhar toda a diligência, inclusive, unânime ao relatar a apreensão dos entorpecentes com o acusado e na residência.

Nesse sentido, a fim de comprovar a autoria delitiva, verifica-se que o policial militar, relatou que abordaram o acusado em razão do mesmo estar com uma pessoa sem capacete em sua garupa e ainda, em razão de estarem em um local conhecido pela venda e uso de entorpecentes.

Desse modo, o policial afirmou que ao determinarem que o réu parasse a motocicleta, o mesmo empreendeu fuga, oportunidade em que o garupa da motocicleta conseguiu pular e foragir do local. Assim, os policiais conseguiram fazer a abordagem do réu logo à frente e realizaram a busca pessoal, onde lograram êxito em encontrar um pedaço de entorpecente com o mesmo e ainda, uma balança de precisão.

Em continuação, o policial relata que foram até a residência do acusado e com a concordância da mãe dele, fizeram a busca domiciliar e localizaram mais quatro porções de entorpecentes dentro de uma sapateira. Por fim, ressalto que o policial relatou que o réu confirmou que iria fazer a venda de entorpecentes no momento da abordagem.

Ademais, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento prestado pelo policial, de forma de desmerecê-lo. [...]

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo, mormente da testemunha ouvida em juízo. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado RHIAN JIMENES OLIVEIRA, [...], nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. [...]

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Nesta fase, inexiste agravante em desfavor do sentenciado. Porém, reconheço a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I do Código Penal, contudo considerando que a pena se encontra no mínimo legal, mantenho a mesma em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que reponde a outra Ação Penal (Cód. 499441 - 12a Vara Criminal de Cuiabá) e ainda, possui uma condenação transitada em julgado posterior (Cód. 437406 - 13a Vara Criminal de Cuiabá), por crime análogo ao presente. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de RHIAN JIMENES OLIVEIRA [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

4.

DETERMINO o perdimento em favor da Associação Amigos do PROERD, do valor apreendido de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, cujos valores deverão ser transferidos para a conta do Banco Sicredi, Agência 0810, C/C 34932-3 - CNPJ no 33.661.293/0001-07.

5.

DETERMINO o perdimento de 01 (um) aparelho celular LG, com clip claro, 01 (um) aparelho celular marca BLU, 01 (um) capacete, 01 (uma) motocicleta Titan, preta, placa JYX-0496, em favor da UNIÃO, posto que são claramente oriundos de atos de tráfico ilícito de entorpecentes [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Pereira, juíza de Direito – ID 83660625)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 83660625), Laudo de Constatação no 2023/2016 (ID 83660625) e Laudo Pericial no 3.14.2016.29724-01 (ID 83660626), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raissa Helena Amorim, policial militar (ID 83660625), Edilson de Campos Almeida, policial militar (ID 83660625), e o apelante (ID 83660625).

Em Juízo, colheu-se a declaração do policial militar Edilson de Campos Almeida (Relatório de Mídias - ID 83660629).

O apelante não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 83660626).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.9.2016, por volta das 19h55min, os policiais militares Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida realizaram a apreensão de uma porção de cocaína,
com peso de 23,08g (vinte e três gramas e oito decigramas),
uma balança de precisão e o valor de R$15,00 (quinze), na posse do apelante
;

-
Raissa Helena Amorim [policial militar] narrou, na fase policial que estavam em rondas pelo bairro Jardim Brasil, na rua J, quando visualizou uma motocicleta, cor preta, sendo que o garupa estava sem capacete;
“ao emitir sinais de parada e luminosos para abordagem, os suspeitos evadiram iniciando acompanhamento com direção perigosa”
;
“após longo percurso o carona pulou da motocicleta e duas ruas a frente o piloto bateu em um monte de cascalho”; nesse momento foi possível realizar a abordagem”; “no bolso do suspeito foi localizada uma balança de precisão e dentro de suas vestes íntimas”
uma porção de cocaína e

o valor de R$15,00 (quinze reais)
,
em dinheiro

(ID 83660625)

-
Edilson de Campos Almeida [policial militar] declarou, em ambas as fases da persecução penal que

estavam em rondas pela Rua Brasil, quando se depararam com dois suspeitos em uma motocicleta;
“ao darmos ordem de parada e sirene giro flex, os mesmos não obedeceram e saíram em fuga pelo bairro do CPA”
;
“em uma praça, o garupa pulou, ele conseguiu foragir”
;
“duas ruas após, nós conseguimos abordar o piloto da motocicleta, o piloto durante a fuga
”; “
na revisa, encontramos no bolso do mesmo uma balança de precisão
”;
“na cintura dele encontramos uma grande porção de pasta base, a qual estava enrolada em uma bexiga vermelha
”;
“essa rua J do Jardim Brasil, ela é uma rua de um grande fluxo de pessoas usuárias de droga
”;
“é uma rua de comercialização de entorpecente mesmo
”;
“como um dos indivíduos não estava de capacete, nós resolvemos abordar os mesmos”
;
“ele disse que tinha acabado de pegar a droga e iria comercializar ela”
;
“ele falou que tinha acabado de pegar a balança”;

“ele tinha R$ 15,00 (quinze reais)”
(ID 83660625 e Relatório de Mídias - ID 83660629);

- o apelante negou a autoria, na fase policial, alegando que a substância encontrada na sua posse seria para consumo próprio, por seu “
usuário de cocaína há 3 (três) anos”
; havia comprado a droga pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);
“fugiu da guarnição porque estava com a droga”
(ID 83660625); em Juízo, não foi ouvido por não ter comparecido à audiência de instrução (ID 83660626).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos
policiais militares [Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida] são coerentes no sentido de que as apreensões de 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 23,08g (vinte e três gramas e oito decigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$15,00 (quinze) reais, na posse do apelante, em via pública,
no dia 26.9.2016, por volta das 19h55min
, ocorreram após perseguição policial, em razão de infração de trânsito [transporte de passageiro em motocicleta sem uso de capacete].

Todavia, a diligência policial que culminou na apreensão da droga, apetrecho e dinheiro decorreu de rondas de rotina e o
s referidos policiais não presenciaram ato de comércio e/ou receberam
informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

A quantidade de drogas - 23,08g (vinte e três gramas e oito decigramas) de cocaína - e o valor aprendido - R$15,00 (quinze) reais - não se mostram expressivos e inexiste registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato.

Com efeito, a apreensão de cocaína e balança de precisão na posse do apelante não configuram, por si sós, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida ou ausência de investigações prévias ou posteriores (TJMT, AP NU 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

No caso, a destinação mercantil da cocaína não está comprovada e a assertiva de ser o
apelante usuário e
de que havia adquirido a cocaína, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), para consumo próprio,
apresenta-se verossímil, notadamente porque a apreensão ocorreu durante diligência policial de rotina
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, afigura-se procedente o pleito de desclassificação da conduta atribuída ao apelante ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06
.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [13.12.2016], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos - arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006 - (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Em sua vez, como efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens apreendidos, quais sejam, 1 (um) aparelho celular LG, 1 (um) aparelho celular marca BLU, 1 (um) capacete, 1 (uma) motocicleta Titan, preta, placa JYX-0496 e o valor de R$18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) desclassificar o tráfico de drogas para uso e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, declarar extinta a punibilidade do apelante;

2) restituir 1 (um) aparelho celular LG, 1 (um) aparelho celular marca BLU, 1 (um) capacete, 1 (uma) motocicleta Titan, preta, placa JYX-0496 e o valor de R$18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021